Tribunal: TJDFT
Processo: 0700653-29.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700653-29.2018.8.07.0011 RECORRENTE: RUBENS CORREA DE BARROS JUNIOR RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. INÉPCIA. AFASTADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CÉDULA DE CRÉDITO. CÓPIA. EXTRATO DA DÍVIDA. SUMULA 247 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ao confrontar os argumentos deduzidos no recurso com as razões de decidir empregadas na sentença, é possível constatar, ao menos do ponto de vista meramente formal, a existência de uma relação lógica de ideias que se contrapõem a partir de proposições antagônicas e controvertidas, não havendo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. A ação monitória está condicionada à existência de prova escrita representativa de crédito, sem eficácia de título executivo, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil. 3. A ação monitória será a via adequada quando o autor tiver cumprido todos os requisitos exigidos na norma processual para o ajuizamento da mencionada ação, qual seja, a cópia da cédula de crédito rural, bem como o valor do proveito econômico perseguido, nos termos da Súmula 247, do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 138 e 139, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a manutenção do julgado fere sua dignidade. Em adição, aponta ofensa ao artigo 425, §§ 1o e 2o, da Lei 10.931/2004, defendendo que a cédula de crédito bancária somente pode ser cobrada quando apresentado o título original. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 138 e 139, ambos do CPC, e 425, §§ 1o e 2o, da Lei 10.931/2004. Isso porque tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020) Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória" (AgInt nos EDcl no AREsp 1446696/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 19/12/2019). Em igual sentido, demonstrando a atualidade do entendimento do STJ, confira-se também as decisões monocráticas proferidas no EDcl no REsp 1673662, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/5/2020 e no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1446696, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 3/8/2020. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Ressalto, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1550987/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009